Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Embargos à execução. Contrato de participação em grupo de consórcio. Título executivo extrajudicial. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade. Ausência de envio de boleto. Falha na prestação do serviço. Não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos embargos à execução opostos contra a administradora de consórcios, julgou improcedentes os pedidos iniciais do apelante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade do título executivo extrajudicial e da eventual falha na prestação do serviço pela administradora de consórcios em razão do não envio dos boletos de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, §6o da Lei 11.795/2008, não necessitando da assinatura de duas testemunhas.
4. A ausência de recebimento do boleto não caracteriza falha na prestação do serviço, pois o regulamento do consórcio previa a obrigação do consorciado em buscar alternativas para obtenção da segunda via em caso de não recebimento.
IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 784, XII; Lei 11.795/2008 art. 10, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.3.2023;